Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela embargada contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu a medida liminar pleiteada na petição inicial e determinou a suspensão da medida de desocupação do imóvel rural objeto de discussão na origem.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 71792585).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o embargante/agravado demonstrou os elementos necessários à concessão de medida liminar no âmbito de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 678 do CPC dispõe que a decisão que reconhecer suficientemente provada a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
5. No âmbito de ação de despejo, foi proferida sentença para “rescindir o contrato de arrendamento rural firmado” entre a pessoa jurídica agravada e Josenilton Rodrigues da Silva, “determinando a consequente desocupação do imóvel” descrito como “Área de terras contendo 14.7752 hectares, situada na Fazenda Santa Maria – Distrito Federal, denominada Chácara 26, Lote 01” (ID 173764889 dos autos n. 0703724-66.2023.8.07.0010). O cumprimento da ordem de desocupação do referido bem recaiu sobre parte do imóvel rural ocupado pelo embargante/agravado.
6. O embargante demonstrou, a princípio, ser possuidor do imóvel descrito como “Núcleo Rural Santa Maria, Lote n. 09” desde 1994, por meio de Contrato de Transferência de Concessão de Uso n. 138/1996 firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. O agravado, inclusive, obteve sentença favorável no âmbito de ação de reintegração de posse (autos n. 0702724-07.2023.8.07.0018) movida contra Josenilton Rodrigues da Silva, réu na ação principal, e que discutiu a posse do imóvel rural objeto de discussão nos autos.
7. O agravado comprovou, a princípio, a sua anterior posse sobre o imóvel rural objeto de discussão na origem, que foi alcançado por ordem de despejo proferida nos autos da ação principal. Escorreita a decisão agravada ao determinar, por cautela, a suspensão da medida de desocupação, até julgamento final dos embargos de terceiro, na forma do art. 678 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.